Tribunal: TJBA
Processo: 8065327-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065327-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: OTAVIO EVANGELISTA DE ARAUJO Advogado(s):PAEZIA VITORIO DE SOUZA, ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO E MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos referentes à rubrica "CESTA B EXPRESSO" no benefício previdenciário do autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário; (ii) saber se o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação e o valor fixado a título de astreintes são razoáveis. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito está evidenciada pela alegação de ausência de contratação do serviço pelo consumidor, que é pessoa idosa e analfabeta, cabendo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por eventuais fraudes, ante a impossibilidade de o autor produzir prova negativa. 4. O perigo de dano configura-se pela continuidade de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, o que compromete gravemente a capacidade econômica e a subsistência do agravado. 5. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso a ação principal seja julgada improcedente, o banco disporá de meios legais para cobrar os valores questionados. 6. O prazo de 5 dias para a suspensão das cobranças é razoável e compatível com a estrutura e os sistemas automatizados disponíveis às instituições bancárias. 7. A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, não é excessiva, mostrando-se proporcional ao porte econômico do banco e adequada para exercer sua função coercitiva. A periodicidade diária justifica-se pela determinação de abstenção imediata, renovando-se o descumprimento enquanto a readequação sistêmica não for realizada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8065327-61.2025.8.05.0000, figurando como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravado OTAVIO EVANGELISTA DE ARAUJO ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.